Tribunal: TJMT
Processo: 1010435-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010435-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ADEMIR MENDES FRADES - CPF: 629.483.261-68 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de provas concretas de que a invalidez da parte autora decorreu do acidente automobilístico, inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pleiteada, a teor do art. 333, I, do CPC.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no primeiro grau. Entretanto, suspensa esta exigibilidade em relação ao autor/apelado por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 92133992; proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1010435-46.2019.8.11.0041, proposta por ADEMIR MENDES FRADES, em face de seguradora líder do consórcio do seguro dpvat S. A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (26.11.2018), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 85, §2, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID.: 92133995, alega: (i) completa improcedência do pedido inicial por ausência de nexo causal; (ii) inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito; (iii); eventualmente, requer que seja convertido o julgamento em diligência, para que o perito seja intimado a complementar o laudo pericial, após a parte autora apresentar a documentação necessária a comprovar a lesão. Preparo devidamente recolhido id. 92133997.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, id. 92133999, refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 92133992; proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1010435-46.2019.8.11.0041, proposta por ADEMIR MENDES FRADES, em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S. A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (26.11.2018), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 85, §2, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Preliminarmente, arguiu a apelante, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e a lesão apontada.

No caso em exame, o autor, ora apelado, alega que sofreu acidente de trânsito em 26.11.2018, fazendo jus ao recebimento do pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre.

Com o fim de demonstrar o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente, apresentou Boletim de Ocorrência (lavrado em 27.11.2018 pelo próprio apelado), e Relatório Clínico de Atendimento (id.92133971), com histórico de dor na região do pé, não havendo nenhum outro documento probante.

Realizada a Avaliação médica por Médico Perito do Juízo – Dr. Roberto Prestes Neto - CRM 5229, não atestou qualquer debilidade permanente e parcial. Id.92133986. Continuando, em conclusão, o perito julgou PREJUDICADO o laudo pericial, diante da ausência de documentos complementares para quantificar a real lesão da parte periciada, conforme verificado no Id.92133986:

“Não trás exame complementar (RX) que demonstre a alegada fratura sofrida no pé direito”

O artigo 5o, caput, da Lei 6.194/74, dispõe que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Vejamos o referido dispositivo legal, verbis:

Art. 5o. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Desse modo, constato que há pouquíssimo indício nos autos, além da afirmativa da parte apelada, de que a lesão sofrida decorreu da queda de moto.

Ademais, deve-se ressaltar que o Autor não junta aos autos qualquer prova de lesão ou invalidez permanente, se restringindo somente a fazer prova do atendimento no dia do acidente, id.92133971.

Inclusive podemos notar que do histórico clínico, consta apenas o relato de DOR EM REGIÃO DO PÉ, mais uma vez fazendo prova da ausência de sequelas permanentes.

Desta forma, não tendo a parte autora demonstrado a veracidade dos fatos que alega, sobretudo a suposta invalidez permanente a que foi acometida e sobre a qual assenta a sua pretensão, merece ser julgada totalmente improcedente a presente demanda, ATÉ PORQUE, O DIREITO À EVENTUAL INDENIZAÇÃO RELATIVA AO SEGURO DPVAT NASCE COM A COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE, situação não verificada no presente caso em nenhum dos documentos juntados pela parte Autora.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMUNICADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO EVIDENCIADO - LAUDO PERICIAL ATESTA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADO COM O MÉRITO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a ausência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Ausente prova do sinistro, conforme preceitua o artigo 5o da Lei no 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe, em razão de faltar nexo de causalidade à espécie. (Ap 18404/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE – QUEDA DE CICLISTA - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LAUDO MÉDICO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO NOVO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. A indenização securitária é cabível na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso. O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. O ônus é do autor para provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do Novo CPC. (Ap 123939/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – RECONHECIMENTO DA LESÃO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NA SENTENÇA – LAUDO QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO DO ACIDENTE COM A DEBILIDADE SOFRIDA – DIVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO AUTOR NO ATENDIMENTO MÉDICO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PERÍCIA JUDICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1- Em que pese a afirmação de que teria lesionado a mão direita quando do acidente, é fato que apenas informou lesão nesta parte do corpo quando da realização da perícia judicial, pois, em outras duas oportunidades, apenas relatou fraturas no dedo da mão esquerda, clavícula esquerda, clavícula direita e punho direito, o que demonstra divergência dos relatos prestados. 2- O autor não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja o nexo causal, necessário para o percebimento do seguro obrigatório, diante da não constatação de que a lesão permanente que o acomete se originou do dito acidente sofrido, de maneira que indevida a indenização securitária pleiteada. (Ap 5101/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A falta de provas concretas de que a invalidez da parte autora decorreu do acidente automobilístico, inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pleiteada, a teor do art. 333, I, do CPC.(TJ-MT - AC: 10354822220198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

Desse modo, a falta de provas concretas de que a invalidez da parte autora decorreu de acidente automobilístico, inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pleiteada, a teor do art. 373, I, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no primeiro grau. Entretanto, suspensa esta exigibilidade em relação ao autor/apelado por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021